Tribunal: TJDFT
Processo: 0730197-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TUTELA PROVISÓRIA. OBJETO. EXCLUSÃO DE LANÇAMENTO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSTULAÇÃO. NATUREZA CAUTELAR. DÉBITO ORIGINÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO SOB O MOTIVO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA ADSTRITA AO BENEFICIÁRIO DO PLANO E SAÚDE E À OPERADORA. NOSOCÔMIO. DIRECIONAMENTO DA COBRANÇA AO BENEFICIÁRIO. TERMO DE RESPONSABILIDADE. SUBSCRIÇÃO. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO. DEMONSTRAÇÃO. INSERÇÃO DO NOME DO BENEFICÁRIO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ELISÃO EM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória (CPC, art. 300).
2. Conquanto tornada controvertida a subsistência de inadimplemento do contratante do plano de saúde que resultara na resolução do contrato pela operadora e negativa de cobertura de tratamento que demandara o consumidor, a questão vincula originalmente apenas os integrantes dos vértices contratuais, não sendo oponível ao hospital que, demandado pelo beneficiário do plano, prestara os serviços médico-hospitalares dos quais necessitara, legitimando que, em contrapartida, aufira o nosocômio a contrapartida remuneratória correspondente, valendo-se dos instrumentos legalmente admitidos, inclusive a inscrição do contratante em cadastro de inadimplentes por não ter realizado a prestação.
3. Subsistente a obrigação do contratante dos serviços médico-hospitalares pela realização de seus custos em caso de negativa de cobertura advinda da operadora do plano de saúde que o beneficiava, e patenteada sua inadimplência, a anotação restritiva de crédito realizada pelo hospital que prestara os serviços em razão da mora encerra, em princípio, simples exercício regular do direito que o assiste de valer-se do instrumento como forma de percepção do que lhe é devido, obstando que a anotação seja excluída em ambiente de tutela liminar invocada com fundamento na ausência de negativa indevida de cobertura por parte da operadora do plano contratado pelo consumidor, porquanto ausente a plausibilidade do direito invocado de elisão da obrigação de pagar sob essa conformação.
4. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.